Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-57.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que, em incidente de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que, em incidente de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) a definição do prazo prescricional aplicável ao título executivo e o regime jurídico incidente no tempo; (iii) a caracterização de eventual inércia da parte exequente apta a ensejar a prescrição.
III. Razões de Decidir
3. PREMISSAS PARA EXAME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Hipótese dos autos que deve observar as premissas seguintes: a) o prazo de quinquenal para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de ação monitória fundada em "Contrato de abertura de limite de crédito em conta corrente" (CC/02, art. 206, § 5o, I); b) tendo o arquivamento ocorrido em abril de 2018, quanto a ele, os critérios da prescrição devem ser auferidos pela redação originária do CPC/15 (mas sem as alterações da Lei 14.195/2021), pois era a legislação vigente ao tempo do arquivamento; c) inaplicabilidade das alterações da Lei 14.195/2021, diante da sua irretroatividade.
4. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Mantida. Existência de decurso do prazo prescricional quinquenal. Inércia do exequente por lapso superior ao prazo prescricional (abril/2019 a abril/2024), iniciado imediatamente após o período legal de suspensão do prazo. Configuração da prescrição intercorrente que independe da intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito (STJ, AgInt no AREsp n. 1.857.216).
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.